Tribunal: TJBA
Processo: 8000772-17.2017.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000772-17.2017.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:

APELADO: LUCILIO MEIRA JUNIOR DE BRUMADO

Advogado(s)
:

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184/STF E RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO PARA EXTINÇÃO. DECISÃO PROFERIDA SEM OPORTUNIZAR MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Brumado contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Brumado, que extinguiu execução fiscal ajuizada contra Lucílio Meira Júnior de Brumado, sob o fundamento de ausência de interesse processual, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.

2.
A execução fiscal, proposta em 28/06/2017, tinha como objeto a cobrança de crédito tributário no valor de R$ 4.909,11. O Juízo de origem fundamentou a extinção na inércia processual da Fazenda e na inexistência de bens penhoráveis.

II. Questão em discussão

3.
A controvérsia cinge-se à regularidade da extinção do feito sem observância dos requisitos exigidos pelo Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, especialmente a ausência de movimentação útil por mais de um ano.

4.
Discute-se, ainda, a violação ao princípio da não surpresa, uma vez que não foi oportunizada à Fazenda Pública a possibilidade de manifestação prévia antes da extinção do feito.

III.
Razões de decidir

5.

A extinção da execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse processual é legítima, desde que observados os requisitos estabelecidos pelo STF no Tema 1.184 e pela Resolução CNJ nº 547/2024, sendo imprescindível a inércia processual por mais de um ano sem movimentação útil.

6.
No caso concreto, a Fazenda Pública promoveu diversas diligências para localização de bens do executado, incluindo penhora online, busca de bens via DETRAN e protesto extrajudicial da Certidão de Dívida Ativa. Assim, não se verifica a ausência de movimentação útil exigida para a extinção da execução.

7.
A sentença foi proferida sem que fosse dada oportunidade ao Município para se manifestar previamente sobre a aplicação do Tema 1.184, violando o princípio da não surpresa, nos termos dos artigos 9º e 10 do CPC.

8.
Precedentes jurisprudenciais indicam que a extinção prematura da execução fiscal, sem observância dos requisitos objetivos e sem oportunizar contraditório à Fazenda Pública, enseja a nulidade da sentença.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso provido. Sentença cassada, determinando-se o prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento:

"
1. A extinção da execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir somente é legítima se verificada a ausência de movimentação útil por mais de um ano, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024."
"2. A extinção do feito sem prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação viola o princípio da não surpresa e o contraditório, ensejando a nulidade da sentença."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

apelação n.º

8000772-17.2017.8.05.0032
, sendo

Apelante,

MUNICIPIO DE BRUMAD
O
,

e Apelado,

LUCILIO MEIRA JUNIOR DE BRUMADO.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
,
em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor.

Sala de sessões, _____de _____________de 2025.

PRESIDENTE

DES
. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A)